Tribunal: STF
Processo: Rcl 47184
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto pelo Estado do Amazonas (Autos nº 0000008-32.2017.5.11.0007). A parte ora reclamante objetivava impugnar acórdão de Tribunal Regional do Trabalho que condenara o ente público, subsidiariamente, por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, com fundamento em sua culpa ao fiscalizar o contrato de terceirização de mão de obra. Transcreo a ementa da decisão reclamada:
    “AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/17 – AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA. CULPA IN VIGILANDO. Não merece reparos a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de revista por ausência de transcendência. Agravo não provido. “
    2. A parte reclamante sustenta que o TST, ao negar transcendência a uma matéria cuja repercussão geral já foi conhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), com fixação de tese (Tema 246), usurpa a competência constitucional em apreciar em última instância os recursos extraordinários, bem como incide em inobservância da garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral do STF. Aponta violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16 Rel. Min. Cezar Peluso, e no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral.
    3. Alega a parte reclamante o cumprimento do requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o art. 896-A, § 5º, da CLT estabelece que são irrecorríveis as decisões monocráticas em recurso de revista e em agravo de instrumento que não reconheçam transcendência em recurso de revista, de modo que não restaria nenhuma opção de recurso ao ente público para fazer valer o decidido pelo STF no Tema 246. Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.
    4. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    5. No julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, o STF declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. O dispositivo legal assim prevê: “A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis”.
    6. Naquela oportunidade, porém, esclareceu o relator que “isto não significa que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não gere responsabilidade. É outra matéria”. A partir daí, passou-se a admitir a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas, desde que caracterizada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.
    7. Na prática, contudo, diversas reclamações ajuizadas no STF indicaram que, diante da decisão proferida nos autos da ADC 16, parte importante dos órgãos da Justiça do Trabalho apenas alterou a fundamentação das suas decisões, mas manteve a postura de condenar automaticamente o Poder Público. Tais decisões invocavam o acórdão proferido na ADC 16 para afirmar que a responsabilidade da Administração não é automática, mas condenavam o ente público por culpa in vigilando sem sequer aferirem, em concreto, se a Administração praticou ou não atos fiscalizatórios. A alusão genérica à culpa in vigilando, em tais termos, constituía mero recurso retórico por meio do qual, na prática, se continuou a condenar automaticamente a Administração. Nesse sentido: Rcl 20.701, Rcl 20.933 e Rcl 21.284, todas sob a minha relatoria.
    8. Em outros casos, a Administração Pública é responsabilizada automaticamente sempre que há inadimplência de obrigações trabalhistas pelas contratadas, a pretexto de que, havendo inadimplência, ou o Poder Público não fiscalizou a contento ou, tendo fiscalizado e tomado ciência da ocorrência de infração à legislação trabalhista, não tomou as providências necessárias a impor a correção, de modo que haveria culpa in vigilando. Em todas essas hipóteses, há evidente violação ao precedente proferido na ADC 16.
    9. Em razão disso, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, o STF afastou a condenação subsidiária da União pelas dívidas decorrentes de contrato de terceirização, embora, segundo o TST, não tenha havido o exercício adequado do poder-dever de fiscalização. Ao final, fixou-se a seguinte tese:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    10. Nna sessão de 08.09.2020, a Primeira Turma analisou os agravos nas Rcls 36.958 e 40.652 a respeito dos referidos paradigmas. As reclamações foram ajuizadas contra decisões do TST que negaram seguimento a Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (AIRR) por ausência de transcendência da controvérsia, motivo pelo qual determinaram a baixa imediata dos autos. O Colegiado, por maioria, deu provimento aos agravos, para cassar as decisões reclamadas e afastar a responsabilidade subsidiária da União, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencida a Ministra Rosa Weber, Relatora, a qual havia concluído que afastar a decisão do TST sobre a existência de responsabilidade subsidiária do ente público por culpa in vigilando exigiria a reabertura do debate fático-probatório, procedimento inviável em reclamação. 
    11. Prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que, ao examinar a matéria e barrar a transcendência, aquele Tribunal está a impedir que o STF aprecie a mesma questão jurídica, já analisada anteriormente na ADC 16 e no RE 760.931, sobre a qual foram editadas teses sobre a necessidade de exame detalhado de haver ou não culpa. Na ocasião, acompanhei a divergência e salientei que na Primeira Turma tem sido reiteradamente decidido que “somente está autorizada a mitigação da regra do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 - que é a da não responsabilização da Administração - caso demonstrado que a Administração teve ciência do reiterado descumprimento de deveres trabalhistas relativamente ao mesmo contrato de terceirização e que, a despeito disso, permaneceu inerte”.
    12.  No caso dos autos, o TST afirmou inexistir transcendência em recurso de revista que impugnava acórdão que afirmou a responsabilidade subsidiária do Estado, por culpa in vigilando, pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas a empregado que lhe prestou serviços por meio de empresa contratada.
    13. Nesse cenário, aparentemente, o TST, ao negar a existência de transcendência sobre matéria cuja repercussão geral o STF já afirmou, com fixação da respectiva tese em sentido diverso do compreendido pela Justiça do Trabalho, impede a aplicação da jurisprudência constitucional, frustrando a autoridade de precedente desta Corte e usurpando, por via transversa, sua competência. Nesse sentido, confira-se Rcl 35.830-MC, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    14. Diante do exposto, defiro a medida cautelar, para suspender o processo no qual foi proferida a decisão reclamada (Autos nº 0000008-32.2017.5.11.0007).
    15. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações; (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se. 
          Brasília, 07 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator